Tribunal: TJDFT
Processo: 0762514-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo nas penas do artigo 349-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não sendo substituída por pena restritiva de direitos em razão da reincidência.
2. Em suas razões, pugna pela absolvição com os seguintes argumentos: ocorrência de crime impossível (art. 17 do Código Penal), tendo em vista que o celular apreendido estava sem chip; atipicidade da conduta por ausência de dolo; por insuficiência de provas por não estar claro que o réu pretendia adentrar no presídio com o aparelho celular; ou por inimputabilidade ante a embriaguez involuntária do agente. O Ministério Público de 1o grau se manifestou pela remessa dos autos às Turmas Recursais (ID 48364739). O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal oficia pelo acolhimento da preliminar de intempestividade e, caso ultrapassada a preliminar, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 48709529).
3. Preliminar de intempestividade. A intimação para arrazoar o recurso do réu ocorreu em 26/05/2023 (ID 48364736) e o recurso foi interposto em 21/06/2023 (ID 48364737), em desconformidade com o disposto no art. 82, §1o, da Lei n. 9.099/95, o qual estabelece que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10(dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita no qual constarão as razões e o pedido do recorrente, assim o recurso é intempestivo.
4. O procedimento previsto na Lei n.9.099/95 é incompatível com o previsto no art. 600 do Código de Processo Penal. Portanto, o recurso não pode ser conhecido por ausência de requisito extrínseco e violação do procedimento específico disciplinado pela lei de regência. Tampouco haverá razões para eventual aplicação subsidiária do art. 600 do CPP, ante a existência de regra específica na Lei 9099/95 que dispõe sobre a questão.
5. Uma vez reconhecida a intempestividade, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Preliminar de intempestividade acolhida. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.